Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739716-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Aviano Martins Ferreira, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito federal, que indeferiu o pedido do impetrante de complementação do RPV, para que seja expedido no valor de cem (100) salários-mínimos. O impetrante informa que é credor do Distrito Federal no montante atualizado de R$ 95.910,20 (noventa e cinco mil e novecentos e dez reais e vinte centavos), conforme processo de Precatório n.o 0717930-57.2019.8.07.0000. Aduz que requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos, tendo sido deferido tal pleito, recebendo efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Assevera que “em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos, o(a) impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação”, tendo sido indeferido o pleito pela autoridade ora apontada como coatora. Alega que é equivocada na espécie a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram a edição da Súmula 733. Argumenta que não se aplica ao caso a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto próprio dos processos de natureza judicial. Salienta que o adiantamento anteriormente realizado não quitou o precatório, de modo que não ocorreu a extinção da execução, na forma prevista no art. 924, II, do CPC, podendo ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Registra que “em momento algum, houve o exaurimento do precatório ou da execução, razão pela qual não ser perfectibilizou o ato administrativo ou processual final concernente ao pagamento, o que afasta a incidência do princípio do tempus regit actum consubstanciada na teoria do isolamento dos atos processuais já consumados”. Frisa que a norma que ampliou o teto da RPV no DF e, consequente, do adiantamento preferencial, é de aplicabilidade imediata. Refere que “tanto essa Corte como o Superior Tribunal de Justiça atualmente possuem entendimento favorável à complementação do adiantamento superpreferencial em razão da majoração do seu limite máximo”. Defende que não se aplica ao caso a Resolução n.o 303/2019, do CNJ. Menciona que a decisão ora impugnada viola os princípios constitucionais da isonomia e da razoável duração do processo. Invoca, ainda, em defesa de sua tese o preceito do art. 230, da CR. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora “que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários-mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”, com imediata concessão de liminar. É o relatório. Passa-se à decisão. Segundo o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida a ser deferida ao final do processo. A despeito de ver, de alguma forma, configurado possível risco de ineficácia do provimento final a ser concedido no presente writ, que emerge da natureza alimentar da verba perseguida no presente mandado de segurança, não se vislumbra a relevância da fundamentação, porquanto a pretensão do impetrante parece encontrar óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão que julgou o RE n.o 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida, publicado no dia 01/09/52020 e transitado em julgado em 25/03/2021, no qual a excelsa Corte decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas. Dessa forma, e vendo ausentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator